Tribunal: TJDFT
Processo: 0084186-69.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Por despacho de ID 15543745, foi oportunizado ao procurador do apelante GILVANI RODRIGUES DE LIMA que comprovasse os pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça. Em atendimento ao chamado, o requerente limitou-se a anexar declaração de hipossuficiência. Porém a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa precisa estar em consonância com os demais elementos dos autos. Desta feita, pela derradeira oportunidade, faculto ao causídico, Kenedy Amorim de Araújo, comprovar os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça ou recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mb